Tribunal: TJDFT
Processo: 0735890-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735890-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caenge S.A. – Construção, Administração e Engenharia (Em Recuperação Judicial) contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 205239463 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. (Sicoob) em desfavor do ora agravante, processo n. 0717302-60.2022.8.07.0001, deferiu, sem a prestação de caução, o pedido de levantamento de bloqueio de transferência dos imóveis que especifica (boxes de garagem), fazendo-o nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento envolvendo as partes acima especificadas. A decisão de ID 124855870, em tutela de urgência, determinou o bloqueio de transferência dos imóveis de matrículas n. 124.215, 132.457, 124.135, 124.129, 124.125, 124.109, 124.106 e 124.104, do 1o CRI do Distrito Federal a terceiros (box de garagem). A sentença de ID 139005739 julgou improcedente os pedidos do autor e revogou a decisão proferida em tutela de urgência. A 1o Turma Cível do e. TJDFT negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor (ID 203045518). Apresentado Recurso Especial, o Desembargador Presidente do e. TJDFT inadmitiu o recurso (ID 203045814). O réu peticionou solicitando a expedição de ofício para retirar o bloqueio de transferência dos imóveis, ora bloqueados por força da decisão de tutela de urgência (ID 203045819). No despacho de ID 203045835, o Desembargador Presidente do e. TJDFT determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial e o encaminhamento dos autos a este juízo para apreciação da petição que solicitou a baixa do bloqueio dos imóveis. Intimado, o autor solicitou o indeferimento do pedido, ao argumento de que o processo ainda não transitou em julgado. É o relato do necessário. DECIDO. Embora não se trate formalmente de cumprimento provisório de sentença, a remessa eletrônica dos autos ao e. STJ e a determinação do Desembargador Presidente do e. TJDFT permitiram a análise do pedido feito pelo réu, nos moldes do regramento processual do cumprimento provisório de sentença. O art. 520 do CPC prevê que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)” No presente caso, a sentença de ID 139005739 determinou a revogação da decisão que determinou o bloqueio dos imóveis, por sua vez, a referida sentença se encontra impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Além disso, não há que se falar em caução, tendo em vista que o presente feito se encontra pendente de apreciação do recurso de agravo do art. 1.042, nos termos do art. 521, III, do CPC. Em face disso, a ausência de trânsito em julgado não obsta o deferimento do pedido do réu. Ante o exposto, defiro o pedido de ID 203045819. Expeça-se termo para baixa do bloqueio de transferência dos imóveis de matrículas n. 124.215, 132.457, 124.135, 124.129, 124.125, 124.109, 124.106 e 124.104, do 1o CRI do Distrito Federal a terceiros (box de garagem). Após a expedição dos termos, as averbações deverão ser providenciadas pela parte interessada, diretamente junto ao cartório de registro de imóveis. Feito, retornem os autos à Corec, nos termos da certidão de ID 203045838. Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63364383), traça breve síntese do histórico processual, relatando cuidar-se, na origem, de pedido formulado por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. (Sicoob) em seu desfavor, na forma de cumprimento provisório de sentença, para levantamento do bloqueio de transferência de boxes de garagem, e que restou deferido pelo juízo de referência, mesmo na pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial interposto pela agravante. Diz que, a despeito da sentença de improcedência não ter transitado em julgado, a ré/agravada peticionou ao juízo de origem para informar ter a sentença de improcedência revogado a tutela de urgência inicialmente deferida à agravante, a qual obstava a alienação dos imóveis por parte da agravada. Pediu, assim, a baixa dos bloqueios nas matrículas, de modo a possibilitar a venda dos imóveis a terceiros. Esclarece que a decisão ora agravada, ao deferir o pleito de baixa das restrições, foi tomada sem a necessária prestação de caução, o que pode resultar em risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para a agravante, nos termos do parágrafo único do art. 521 do CPC. Brada que, conforme confessado pela agravada, esses bens estão sendo alienados a terceiros. Diz que, caso provido o Agravo em Recurso Especial n. 2.686.062/DF, há perigo de irreversibilidade da decisão, pois é desconhecida a situação econômico-financeira da agravada para fazer frente à aquisição de novos imóveis. Informa discutir no AResp o fato de que a propriedade de alguns imóveis objeto da alienação fiduciária já havia sido consolidada em favor da agravada, confirmando a quitação da CCB 4206-6 pelo Ofício CA 106/2017 e CA 206/2017, onde a própria agravada autorizou o 1o CRI do Distrito Federal a “proceder o Cancelamento da Consolidação da Propriedade Fiduciária com Restrição de Disponibilidade, originária da Alienação Fiduciária pela Cédula de Crédito Bancário no 4206-2”. Diz que este TJDFT não valorou devidamente a prova de quitação da CCB 4206-6 e não observou que, embora exista a dívida relativa à CCB 73787, esta não está garantida por alienação fiduciária. Cita escólio jurisprudencial para respaldar seu entendimento. Reputa presentes os requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: (...) Pelas razões expostas, requer a Agravante seja deferida a antecipação da tutela recursal com a determinação para a Agravada prestar caução idônea em valor equivalente aos imóveis que pretende alienar, na forma autorizada pelo parágrafo único do art. 521 do CPC, até o julgamento final do recurso pelo Colegiado. (...) No mérito, requer a Agravante seja dado integral provimento ao recurso para reformar as r. decisões recorridas, impondo-se em definitivo seja prestada caução idônea pela Agravada, até julgamento final do AREsp. no 2.686.062. Preparo regular (Id 63364384, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença movido por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. (Sicoob) em desfavor do ora agravante, em que a agravada solicitou ao juízo de referência, com fundamento na sentença de Id 1390057396, o levantamento dos bloqueios de transferência constantes das matrículas relativas a boxes de garagem, pedido que restou deferido. Por elucidativo, transcrevo abaixo o relatório constante da decisão agravada, que bem sintetiza o iter processual percorrido até a prolação da decisão agravada. Confira-se: A decisão de ID 124855870, em tutela de urgência, determinou o bloqueio de transferência dos imóveis de matrículas n. 124.215, 132.457, 124.135, 124.129, 124.125, 124.109, 124.106 e 124.104, do 1o CRI do Distrito Federal a terceiros (box de garagem). A sentença de ID 139005739 julgou improcedente os pedidos do autor e revogou a decisão proferida em tutela de urgência. A 1o Turma Cível do e. TJDFT negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor (ID 203045518). Apresentado Recurso Especial, o Desembargador Presidente do e. TJDFT inadmitiu o recurso (ID 203045814). O réu peticionou solicitando a expedição de ofício para retirar o bloqueio de transferência dos imóveis, ora bloqueados por força da decisão de tutela de urgência (ID 203045819). No despacho de ID 203045835, o Desembargador Presidente do e. TJDFT determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial e o encaminhamento dos autos a este juízo para apreciação da petição que solicitou a baixa do bloqueio dos imóveis. Cinge-se, assim, a controvérsia em definir se, in casu, o levantamento dos bloqueios de transferência exige a prestação de caução por parte da agravada. Pois bem. De fato, em regra, a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou outro direito real, dos quais possa resultar grave dano ao executado, depende de caução suficiente e idônea (art. 520, IV, CPC), a qual somente é dispensada nas hipóteses expressamente descritas no art. 521 do Diploma Processual Civil. Veja-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...) Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. (grifo nosso) No caso dos autos, pende de julgamento pelo c. STJ o recurso interposto pela ora agravante contra a decisão do Presidente deste TJDFT que inadmitiu o Recurso Especial por ela manejado, a justificar, em princípio, a dispensa da caução, com fundamento nos incisos I e III do art. 521 do CPC. Nesse contexto, a exigência da caução, tal como pretendida pela agravante, somente seria possível caso o levantamento dos bloqueios de transferência dos imóveis pudesse acarretar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único), que não pode ser simplesmente presumido, tal como pretende fazer crer a agravante em suas razões. Vale ressaltar, no ponto, a remota probabilidade de provimento do Recurso Especial interposto para atacar o pronunciamento judicial em questão. Isso porque, os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada pelo autor/agravante foram julgados improcedentes com base no reconhecimento jurídico de que o autor, ora agravante, não comprovou o efetivo adimplemento de suas obrigações, pois “os imóveis descritos nas matrículas de números 124.215, 132.457, 124.135, 124.129, 124.125, 124.109, 124.106 e 124.104 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal foram objetos de alienação fiduciária cedular decorrente da cédula de crédito bancário no. 4206-2 (ID 124818208), com vencimento em 17/07/2017, em benefício da cooperativa ré. A Caenge S.A., para tanto, atuou como ‘dadora da garantia’ (ID 124818231)” (Acórdão da apelação, Id 203045516 do processo de referência). A ausência de adimplemento da obrigação também restou evidenciada em relação à cédula de crédito bancário n. 4206-2 citada pela agravante em suas razões, observando o acordão desta e. 1a Turma Cível, de minha Relatoria, que “surge, no caso vertente, a imprescindibilidade da prova de que, a uma, a dívida que deu causa à garantia outorgada pela demandante foi adimplida (referente à cédula de crédito bancário no. 4206-2), e, a duas, que, após a carta reversal mencionada na contestação e colacionada pela instituição demanda, a obrigação afeita à cédula de crédito bancário no. 73837, de R$ 200.000,00, foi cumprida”. Inexistente tal prova, a apelação da autora/agravante, contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos e ainda revogou a antecipação de tutela anteriormente deferida, restou assim ementada: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI 9.514/97. QUITAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DA GARANTIA DADA VOLUNTARIAMENTE PELA AUTORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO VERIFICADO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; e à ré, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (distribuição estática do ônus da prova). No caso concreto, a autora não produziu provas suficientes e idôneas a demonstrar que adimpliu integralmente o empréstimo bancário contraída, o que torna impossível o reconhecimento da quitação da dívida. 2. Busca a autora, com fundamento no art. 23 da Lei 9.514/97, a declaração de inexistência de alienação fiduciária firmada voluntariamente por ela para garantir empréstimo bancário conferido em seu favor, bem como a desconstituição da consolidação da propriedade fiduciária decorrente do inadimplemento. Tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois frustra legítima expectativa da instituição mutuante de que, havendo o inadimplemento contratual, ela poderia cobrir o prejuízo por meio da consolidação da propriedade fiduciária e promoção de público leilão, nos termos do art. 26 e seguintes da Lei 9.514/97. 3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. (Acórdão 1763310, 07173026020228070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Enfim, não havendo, para a hipótese sub judice, elementos indicativos da existência de probabilidade de provimento do agravo ainda pendente de julgamento; não tendo o devedor/executado/agravante, apesar de discordar do pedido de levantamento dos bloqueios de transferência, indicado quaisquer circunstâncias evidenciadoras do alegado risco de dano de difícil reparação ou, ainda, comprovado que a instituição financeira agravada não tem meios econômico-financeiros de garantir o retorno das partes ao estado anterior, tenho por escorreito o deferimento na origem da medida postulada pela parte agravada. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora